Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732943-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELEIDE RODRIGUES ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703934-25.2025.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação. O Agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, à luz do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, bem como aponta excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente. Ocorre que, antes do julgamento do presente recurso, sobreveio fato novo, ou seja, o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que resultou na rescisão do acórdão que fundamenta a execução. Em petição superveniente, o Distrito Federal requereu a extinção do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado da referida ação rescisória. Embora o julgamento da ação rescisória tenha modificado substancialmente o panorama processual, ainda não ocorreu o trânsito em julgado, o que torna prematura a extinção do cumprimento de sentença neste momento. Todavia, a superveniência da decisão rescindente, com repercussão direta sobre a exigibilidade do título, justifica a suspensão do presente recurso, por razões de economia processual e segurança jurídica. Ressalte-se que eventual pedido de suspensão do cumprimento de sentença deve ser formulado diretamente perante o juízo de origem. Ante o exposto, DEFIRO a suspensão do julgamento do presente Agravo de Instrumento, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora